Tribunal: TCU
Processo: 044.153/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4389/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e diante das justificativas apresentadas pela entidade de origem à peça 20, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que a Universidade Federal do Pará cumpra as determinações exaradas no Acórdão 3409/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 044.153/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Andre dos Santos (XXX.293.212-XX); Francirose Bitar Rodrigues (XXX.041.708-XX); Maria Barbara Pacheco (XXX.153.412-XX); Maria Falcao Ribeiro (XXX.648.202-XX); Maria Ivanilde Silva dos Santos (XXX.999.242-XX); Maria de Lourdes Loureiro da Silva (XXX.510.262-XX); Maria de Lourdes do Vale Silva (XXX.520.572-XX); Rosemary Felippe Jorge (XXX.292.332-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.